Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709401-36.2021.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO BORGES DE ALENCAR NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE PARCIAL DO RÉU. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de abandono material, previsto no artigo 244, caput, do Código Penal, em virtude do não pagamento, sem justa causa, da pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de suas duas filhas menores. O réu, mesmo reconhecendo a obrigação alimentar assumida judicialmente, efetuava depósitos parciais, em valores inferiores ao estipulado, de forma esporádica e intermitente. A defesa alegou atipicidade da conduta por ausência de dolo e de comprovação da capacidade financeira, requerendo absolvição ou reconhecimento da insuficiência de provas quanto à condição econômica do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento integral da pensão alimentícia, por parte do réu, caracteriza o crime de abandono material na hipótese de exercício de atividade informal e rendimentos inconstantes; (ii) estabelecer se a alegada incapacidade financeira do réu afasta o dolo necessário à configuração do delito previsto no artigo 244, caput, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se o crime de abandono material pela ausência de pagamento integral da pensão alimentícia judicialmente fixada, ainda que o réu exerça atividade informal com rendimentos inconstantes, quando não demonstrada a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar. 4. A mera dificuldade financeira, desacompanhada de provas concretas da absoluta impossibilidade de adimplir a obrigação alimentar, não afasta o dolo do agente no crime de abandono material. 5. O réu reconheceu a obrigação alimentar e efetuou pagamentos parciais e esporádicos, em valores significativamente inferiores ao estipulado judicialmente, não apresentando documentos que comprovassem sua total incapacidade financeira ou situação de vulnerabilidade extrema. 6. A existência de ações de execução de alimentos na esfera cível não descaracteriza a tipicidade penal da conduta, pois a persecução penal não se confunde com a via civil, sendo cabível a responsabilização criminal diante da configuração de dolo e ausência de justa causa. 7. Precedentes do próprio Tribunal afirmam que a simples alegação de dificuldade financeira não afasta a configuração do crime de abandono material, quando não demonstrada, de forma cabal, a total impossibilidade de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura o crime de abandono material o não pagamento integral da pensão alimentícia fixada judicialmente, ainda que o réu exerça atividade informal, quando não demonstrada a absoluta impossibilidade de cumprir a obrigação. 2. A dificuldade financeira, por si só, não afasta o dolo no crime de abandono material, exigindo-se prova robusta da incapacidade plena de adimplemento. 3. A existência de processo de execução de alimentos na esfera cível não afasta a tipicidade penal da conduta de inadimplemento doloso da obrigação alimentar. O recorrente aponta violação aos artigos 244, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo e presença de justa causa. Subsidiariamente, alega insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 244, caput, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o réu não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse sua impossibilidade econômica para honrar a obrigação alimentar. Não foram juntados comprovantes de desemprego, de ausência de rendimentos ou de condições financeiras que justificassem plenamente o inadimplemento ou a redução substancial dos valores pagos. Além disso, denota-se dos autos que apelante sequer tentou negociar o valor devido para adimplir sua obrigação com as filhas menores, nem, na esfera cível, buscou ajuizar ação de revisão de alimentos com o fim de demonstrar que não tinha condições financeiras de pagar o valor fixado a título de pensão alimentícia. (...) No caso dos autos, ainda que se reconheça a condição de informalidade laboral do réu, tal circunstância, por si só, não o isenta do dever jurídico de contribuir para o sustento de suas filhas. A ausência de vínculo formal de trabalho não afasta, por conseguinte, a ilicitude da omissão, tampouco descaracteriza a tipicidade penal de sua conduta.” (ID 72997989). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003